Tribunal: TJES
Processo: 0015382-94.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015382-94.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PATRICIA DA COSTA SIQUEIRA
APELADO: B2MALL e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. SHOPPING CENTER. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ÁREA DE RECREAÇÃO INFANTIL. LIBERAÇÃO DE CRIANÇA SEM A PRESENÇA DO RESPONSÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. VALOR. MANUTENÇÃO.

1. A responsabilidade pela falha na prestação do serviço ao consumidor é solidária em relação a todos os fornecedores participantes da cadeia de fornecimento do produto ou serviço. Art. 14, CDC. Precedentes do STJ.

2. O shopping center e as lojas conveniadas consubstanciam prática comercial que autoriza a caracterização de relação de consumo e, com isso, a responsabilidade solidária por danos causados aos consumidores pela falha na prestação dos serviços oferecidos. Precedente do STJ.

3. Constatado o dano moral, a condenação ao pagamento de indenização deve coibir a prática e punir o ofensor, compensando o ofendido pelos prejuízos suportados, sem que configure enriquecimento ilícito. Precedentes do STJ.

4. O valor da indenização por danos morais somente deve ser reduzido quando a quantia arbitrada pela instância de origem configurar montante exorbitante, não verificado no caso em apreço.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015382-94.2017.8.08.0048

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : SC2 SHOPPING MONTSERRAT S.A.

ADVOGADO : ALOIZIO FARIA DE SOUZA FILHO - OAB ES10041-A

RECORRIDO : PATRICIA DA COSTA SIQUEIRA

ADVOGADO : THAIS SANTOS OLYMPIO - OAB ES26298-A

MAGISTRADO : MARLÚCIA FERRAZ MOULIN

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia diz respeito à responsabilização de Shopping Center pela falha na prestação de serviço oferecido a consumidora, cujo filho menor foi liberado de área destinada à recreação sem a presença do responsável.

Os fatos relatados na inicial não foram questionados no recurso.

Consta, pois, dos autos, que a Autora, em julho de 2017, deixou o filho menor, à época com apenas 6 (seis) anos de idade em local de recreação dentro do Shopping Montserrat, pelo período inicial de 15 (quinze) minutos.

Ao retornar para buscar a criança, a mãe foi surpreendida com a informação de que a criança havia sido liberada sozinha, sem a presença da responsável. Diante do ocorrido, a Autora ficou transtornada e localizou o menor tempo depois, chorando e perdido dentre do estabelecimento.

Proposta a demanda indenizatória em face do Shopping e da empresa organizadora da área, o juízo de origem acolheu a pretensão, condenando-as solidariamente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como compensação moral.

Irresignada, o Shopping interpôs o presente recurso, em que afirma a responsabilidade exclusiva da outra pessoa jurídica, organizadora da área recreativa e, ainda, a exorbitância da quantia fixada pela instância de origem.

Sem razão a Apelante.

De acordo com a disposição do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade dos fornecedores por prejuízos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação do serviço é objetiva e solidária, bastando, para tanto, a comprovação da
conduta
da empresa, do
dano
suportado e do
nexo de causalidade
entre ambos.

Confira-se:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes
, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Nessa linha, o STJ orienta que a responsabilidade pela falha na prestação do serviço ao consumidor é solidária em relação a todos os fornecedores participantes da cadeia de fornecimento do produto ou serviço. Confira-se:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MÓVEIS MODULADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. CABIMENTO, NO CASO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. No tocante à alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, a matéria que a agravante suscita como não analisada no v. acórdão de origem diz respeito a sua responsabilidade pela multa contratual e o valor abusivo desta. Todavia, ao contrário do entendimento da ora agravante, o eg. Tribunal a quo não incorreu em omissão quanto a tais temas. Por isso, asseverou-se ser indevido conjecturar-se acerca de deficiência de fundamentação ou de existência de omissão, de obscuridade ou de contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.

2.
Relativamente à responsabilidade pela falha na prestação do serviço, tem-se ser solidária a responsabilidade de todos os fornecedores participantes da cadeia de fornecimento do produto ou serviço. Precedentes.

3. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a cláusula penal inserta em contratos bilaterais, onerosos e comutativos, deve voltar-se aos contratantes indistintamente, ainda que redigida apenas em favor de uma das partes. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.398.772/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. PRODUTO IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO. COMPROVAÇÃO DO DEFEITO. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE INGESTAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.

1. "
A jurisprudência pacífica desta Corte orienta acerca da responsabilidade solidária de toda a cadeia de fornecimento pela garantia de qualidade e adequação do produto perante o consumidor" (AgInt no AREsp n. 1.183.072/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 16/10/2018).

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ.

3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para concluir pelo defeito do produto. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial.

4. Conforme entendimento consolidado pela Segunda Seção, a aquisição de produto alimentício que contenha corpo estranho em seu interior enseja o direito à indenização por danos morais, independentemente da ingestão de seu conteúdo.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.048.941/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.)

Sobre o tema central, o c. STJ possui entendimento no sentido de que o shopping center e as lojas conveniadas consubstanciam prática comercial que autoriza a caracterização de relação de consumo e, com isso, a responsabilidade solidária por danos causados aos consumidores pela falha na prestação dos serviços oferecidos. Vejam:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEDA DE BARRA DE FERRO SOBRE O CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DO SHOPPING E DA LOJA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
Tendo a Corte local concluído que a atividade desenvolvida pela administradora do shopping e as lojas conveniadas traduzem evidente prática comercial, não há como afastar o enquadramento da ora agravante no conceito de fornecedor nos termos do art. 3º da Lei n. 8.078/1990 e sua consequente responsabilidade solidária pelo dano à consumidora, porquanto configurada a falha na prestação de serviços.

2. Para desconstituir as premissas delineadas no aresto impugnado, seria imprescindível uma nova análise dos elementos fático-probatórios existentes nos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial nos termos da Súmula n. 7 do STJ.

3. Além disso, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte, no sentido de que "os shoppings centers são responsáveis pela integridade física e pelos bens de seus frequentadores" (AResp. 608.712/SP, Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe 3/3/2015).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 794.631/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 28/9/2017.)

No caso em julgamento, a gravíssima falha na prestação dos serviços contratados pela consumidora em área disponibilizada dentro do referido shopping center, com a autorização de saída de criança pequena sem a presença do responsável restou caracterizada nos autos, motivo pelo qual permanece hígida a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento em apreço.

De fato, a divulgação da área de recreação infantil pelo shopping constitui evidente meio de atração de consumidores, motivo pelo qual a empresa igualmente se beneficia do serviço prestado, integrando a cadeia produtiva como responsável solidária.

Resta, pois, a aferição do
quantum
arbitrado pela instância de origem.

Na r. sentença, a MMª Magistrada fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que a Apelante entende exorbitante.

Entretanto, não há motivo para a redução da condenação.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça orienta que, constatado o dano moral, a condenação ao pagamento de indenização deve coibir a prática e punir o ofensor, compensando o ofendido pelos prejuízos suportados, sem que configure enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, destaco precedente que apreciou a matéria com profundidade:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE MENOR POR POLICIAIS. "CHACINA DA BAIXADA". INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR IRRISÓRIO OU ABUSIVO. NÃO CONFIGURADO.PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA. JUROS DE MORA. TEMPUS REGIT ACTUM. MÉDIA DE SOBREVIDA. TABELA DO IBGE. APLICABILIDADE À PENSÃO DA VÍTIMA DEVIDA AOS AUTORES DA AÇÃO.

1. Versam os autos ação de reparação por danos morais e materiais ajuizada em desfavor de ente Estadual em razão da morte do filho, irmão e tio, dos autores, em decorrência de disparos de arma de fogo efetuados por agentes da polícia militar do Estado, no episódio conhecido como "Chacina da Baixada".

2.
Os danos morais indenizáveis devem assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de sopesar a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrável à luz da proporcionalidade da ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade.

3. A modificação do quantum arbitrado a título de danos morais, em sede de recurso especial, somente é admitida na hipótese de fixação em valor irrisório ou abusivo. Precedentes do STJ: REsp 860099/RJ, DJ 27.02.2008; AgRg no Ag 836.516/RJ, DJ 02.08.2007 e REsp 960.259/RJ, DJ 20.09.2007.

4. In casu, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro considerando as especificidades do caso, a morte da vítima, em decorrência de disparos de arma de fogo efetuados por policiais militares, em razão da barbárie denominada "Chacina da Baixada", manteve a condenação ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor equivalente à R$100.000,00 (cem mil reais) aos pais da vítima, a quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) aos irmãos da vítima, e a quantia de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ao sobrinho da vítima, corrigidas tais quantias monetariamente, a partir da presente data e acrescidas de juros de mora a contar da citação, nos moldes delineados na sentença às 571/578.

5. Deveras, a análise das especificidades do caso concreto e dos parâmetros adotados por esta Corte, no exame de hipóteses análogas, ao caso dos autos, qual seja a denominada "Chacina da Baixada", não revela irrisoriedade dos valores arbitrados a título de indenização por danos materiais e morais. Neste sentido: REsp 1161805/RJ, Decisão, Ministro Luiz Fux, DJ 19.03.2010; AgRg no REsp 1087541/RJ, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, J. 05.03.2009;

AgRg no Ag 1136614/RJ, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, J. 26.05.2009.

6. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ). Precedentes: REsp 771926/SC, DJ 23.04.2007; REsp 489439/RJ, DJ 18.08.2006; REsp 768992/PB, DJ 28.06.2006.

7. Desta feita, tratando-se de fato gerador que se protrai no tempo, a definição legal dos juros de mora deve observância ao princípio do direito intertemporal segundo o qual tempus regit actum.

8. Os juros hão se ser calculados, a partir do evento danoso(Súmula 54/STJ) à base de 0,5% ao mês, ex vi artigo 1.062 do Código Civil de 1916 até a entrada em vigor do Novo Código Civil (Lei nº 10.406/2001).

9. A partir da vigência do Novo Código Civil (Lei nº 10.406/2001) os juros moratórios deverão observar a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional (artigo 406). Taxa esta que, como de sabença, é a SELIC, nos expressos termos da Lei nº 9.250/95. Precedentes: REsp 688536/PA, DJ 18.12.2006; REsp 830189/PR, DJ 07.12.2006; REsp 813.056/PE, Rel.

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16.10.2007, DJ 29.10.2007; REsp 947.523/PE, DJ 17.09.2007;REsp 856296/SP DJ 04.12.2006; AgRg no Ag 766853/MG, DJ 16.10.2006.

10. A idade de sobrevida não é estanque, uma vez que se consideram vários elementos para sua fixação, como habitat, alimentação, educação, meios de vida. Outrora, com o escopo de obter-se um referencial para sua fixação, esta Corte vem adotando os critérios da tabela de sobrevida da Previdência Social, de acordo com cálculos elaborados pelo IBGE. Precedentes: REsp 1027318/RJ, Segunda Turma, julgado em 07/05/2009, DJe 31/08/2009; REsp 503046/RJ, Quarta Turma, julgado em 28/04/2009, DJe 25/05/2009; REsp 723544/RS, Quarta Turma, julgado em 13/02/2007, DJ 12/03/2007 p. 240; REsp 746894/SP, Quarta Turma, julgado em 15/08/2006, DJ 18/09/2006 p. 327; REsp 698443/SP, Quarta Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 28/03/2005 p. 288; REsp 211073/RJ, Terceira Turma, julgado em 21/10/1999, DJ 13/12/1999 p. 144. 11. A jurisprudência da Corte acata a mais especializada tabela do IBGE, consoante colhe-se dos seguintes precedentes: REsp 35842/RJ, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/1995, DJ 29/05/1995 p. 15518; REsp 211073/RJ, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/1999, DJ 13/12/1999 p. 144; REsp 1027318/RJ, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2009, DJe 31/08/2009.

12. In casu, a vítima, contava com 28 anos de idade, por isso que, utilizando-se a expectativa de sobrevida da tabela do IBGE, para a época dos fatos, que era de 47,4 anos, alcança-se a idade de 75,4 anos, limite para a fixação do pensionamento concedido aos autores da ação.

13. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp 1124471/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 01/07/2010)

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECENDO DO AGRAVO (ART. 544 DO CPC), PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. 1.(
omissis
) 5. No que concerne à ocorrência do dano moral, a instância a quo asseverou que o descumprimento do contrato transbordou os limites do mero dissabor, pois o inadimplemento contratual foi descoberto de forma traumática. Desse modo, a alteração do julgado, como pretendido nas razões do especial, demanda revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação que atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 6.
Pretensão voltada a reduzir o valor fixado a título de dano moral. Não obstante o grau de subjetivismo que envolve o tema, uma vez que não existem critérios predeterminados para a quantificação do dano moral, esta Corte Superior tem reiteradamente se pronunciado no sentido de que a indenização deve ser suficiente a restaurar o bem estar da vítima, desestimular o ofensor em repetir a falta, não podendo, ainda, constituir enriquecimento sem causa ao ofendido.
6.1. Com a apreciação reiterada de casos semelhantes, concluiu-se que a intervenção desta Corte ficaria limitada às hipóteses em que o quantum fosse irrisório ou excessivo, diante do quadro fático delimitado em primeiro e segundo graus de jurisdição. 6.2. Dessa forma, para modificar as conclusões consignadas no acórdão impugnado e concluir pelo excesso do quantum indenizatório, como quer a parte ora insurgente, seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório das provas e nos elementos de convicção dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 7. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de ser a citação do termo inicial para incidência dos juros de mora, em caso de responsabilidade contratual. 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp 243.104/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014)

No caso em apreço, as circunstâncias do evento justificam a manutenção da verba, em especial levando em conta as consequências potencialmente desastrosas da falha de serviço de cuidado e segurança com a criança que, com tão pouca idade, foi liberada de área de recreação (paga) em shopping center sem a presença da responsável, em situação de grande vulnerabilidade e com abalo psicológico evidente à genitora, Demandante que, felizmente, localizou o filho na sequência, mas passou por momentos de angústia e aflição imensuráveis.

Os reflexos dessa conduta irresponsável e leviana poderiam ter sido desastrosos, muito embora, satisfatoriamente, tudo tenha terminado bem.

Nesse contexto, deve ser mantida a indenização no importe fixado pelo juízo de origem.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Diante do resultado, majoro os honorários advocatícios ao montante equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, considerando o disposto no art. 85, §11, do CPC e o trabalho adicional prestado em grau recursal.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.